Tribunal: TJSP
Processo: 2212124-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊCIA. DANO MORAL. Alegação de publicação difamatória e caluniosa pelo réu, causando abalo à honra objetiva da autora e constrangimento ilegal. Tutela visando a retirada das publicações da rede social. Descabimento. Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Liberdade de expressão e manifestação, direito à informação e inviolabilidade da honra e imagem assegurados pela Constituição

Ementa:
TUTELA DE URGÊCIA. DANO MORAL. Alegação de publicação difamatória e caluniosa pelo réu, causando abalo à honra objetiva da autora e constrangimento ilegal. Tutela visando a retirada das publicações da rede social. Descabimento. Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Liberdade de expressão e manifestação, direito à informação e inviolabilidade da honra e imagem assegurados pela Constituição Federal (arts. 5o, IX, IV, V e X, e 220). Controle judicial da manifestação do pensamento tem caráter excepcional, sob pena de indevida censura. Matéria fática que demanda análise mais aprofundada sob crivo do contraditório e ampla defesa. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212124-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante FLAVIA
MANGIALARDO SPINARDI, é agravado ALEXANDRE NASCIMENTO MANOEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212124-02.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2212124-02.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Flavia Mangialardo Spinardi
Agravado: Alexandre Nascimento Manoel
Comarca: Assis - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1006043-91.2020.8.26.0047
Juiz(íza) Prolator(a): Diogo Porto Vieira Bertolucci
VOTO no 14438
TUTELA DE URGÊCIA. DANO MORAL. Alegação de
publicação difamatória e caluniosa pelo réu, causando abalo à
honra objetiva da autora e constrangimento ilegal. Tutela visando
a retirada das publicações da rede social. Descabimento.
Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Liberdade de expressão e
manifestação, direito à informação e inviolabilidade da honra e
imagem assegurados pela Constituição Federal (arts. 5o, IX, IV, V
e X, e 220). Controle judicial da manifestação do pensamento tem
caráter excepcional, sob pena de indevida censura. Matéria fática
que demanda análise mais aprofundada sob crivo do contraditório
e ampla defesa. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
interlocutória copiada às fls.10/11 que, em ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência visando
compelir o réu a retirar definitivamente de suas redes sociais, a publicação
identificada na petição inicial e outras que vierem a surgir com o mesmo teor
ofensivo no curso da ação.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que o
agravado postou em seu perfil na rede social Facebook, publicação com
conteúdo calunioso e difamatório contra a agravante, imputando a ela, de forma
expressa e indevida, a prática de supostos crimes de intimidação e ameaça,
maculando sua imagem e honra. Além disso, diante da repercussão negativa da
postagem, existiram diversos discursos de ódio contra a agravante, beirando à
ameaça contra sua integridade física, e insultos desprezíveis, causando uma
verdadeira corrente de ódio contra a autora. Ressalta estar evidente a
probabilidade de seu direito, e que a urgência é contemporânea à propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212124-02.2020.8.26.0000 - 3
ação, uma vez que a agravante tem sua imagem sistematicamente degradada em
rede social com imensurável alcance. Pleiteia a concessão e tutela recursal.
Regularmente processado o recurso, sem preparo ante
a gratuidade concedida à agravante (fls.10/11).
O pedido de tutela recursal foi indeferido (fls.30/31).
A parte contrária ainda não foi citada.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação relativa a obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, em que a autora alega, em síntese,
que no dia 6/8/2020, o agravado, em seu perfil pessoal, realizou postagem
manifestamente difamatória e caluniosa contra a agravante, publicando foto com
seu nome e imputando-lhe a prática de supostos crimes de intimidação e de
ameaça, maculando sua honra e causando-lhe constrangimento ilegal.
Requereu, em tutela provisória de urgência, que o réu
seja compelido a deletar a postagem com fotografia e nome da autora, no prazo
de 24 horas, sob pena de multa diária, ou a expedição de ofício à empresa
Facebook para promover a retirada da URL.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido, contra o
que se insurge a agravante.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
são requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
No presente caso, em que pesem os argumentos da
recorrente, tais requisitos não estão presentes.
A Constituição Federal garante a liberdade de
manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV), e coloca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212124-02.2020.8.26.0000 - 4
a salvo de qualquer restrição, sob qualquer forma, também o direito à informação
(Art.220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição).
Ao mesmo tempo, assegura ao ofendido “o direito de
resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral
ou à imagem” (artigo 5o, inciso V), e torna “invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação” (artigo 5o, inciso X).
Assim, o controle judicial da manifestação do
pensamento deve ser feito em caráter excepcional, sob pena de indevida
censura.
No caso, as questões relativas à veracidade do
conteúdo e ao eventual excesso cometido pelo usuário que realizou as postagens
dizem respeito a matéria fática que demanda análise mais aprofundada, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
obrigação do agravado de remover o conteúdo publicado em sua rede social
está, porém, reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento
do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários para
avaliar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da
probabilidade do direito da autora e do perigo de dano, que não se entremostram
presentes.
Assim, de rigor a manutenção da decisão.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212124-02.2020.8.26.0000 - 5
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora